Tribunal: TJSP
Processo: 1019694-89.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora visa ao afastamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recursos da autora.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora visa ao afastamento dos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Sentença de improcedência – Recursos da autora.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Juízo de conveniência e oportunidade que compete ao Magistrado, destinatário final das provas – Acervo documental suficiente para o julgamento da lide.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Impugnação pela parte autora – Banco réu que comprova a contratação da avença – Contrato devidamente assinado, tendo o valor mutuado sido disponibilizado à autora – Laudo pericial que confirma a pactuação pela parte autora – Fraude bancária afastada - Dívida exigível – Descontos regulares.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso da autora desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.